Tribunal: TJSP
Processo: 1021627-88.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxa de serviço de bombeiros dos exercícios de 2015 e 2016. 1) Alegação de ilegitimidade passiva afastada - Alienação fiduciária - Inadimplemento - Consolidação da propriedade em favor do Banco - Inteligência do art. 130 do CTN. 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários de 15% para 16% do valor da causa (R$ 29.010,46 em dezembro de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e taxa de serviço de bombeiros dos exercícios de 2015 e 2016. 1) Alegação de ilegitimidade passiva afastada - Alienação fiduciária - Inadimplemento - Consolidação da propriedade em favor do Banco - Inteligência do art. 130 do CTN. 2) Sucumbência recursal - Majoração dos honorários de 15% para 16% do valor da causa (R$ 29.010,46 em dezembro de 2017) - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.